Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719214-69.2021.8.07.0020 RECORRENTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERFIL FALSO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O regramento normativo (art. 19 da Lei 12.965/2014) estabelece que a responsabilidade civil do provedor de aplicação é subjetiva, advinda do não cumprimento de decisão judicial que determinar a remoção de determinado conteúdo. Somente se instado judicialmente a realizar a retirada de dados/informações da rede social, considerados violadores de direitos e, ainda assim, não tomadas as providências necessárias para torná-los indisponíveis, é que deverá responder civilmente pelo conteúdo criado por terceiros. 2. Deu-se provimento à apelação. A recorrente aponta violação aos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 42, 209, ambos da Lei 9.279/1996, 7o, inciso I, 19, §§ 1o e 2o, ambos da Lei 12.965/2014, e 247, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de observar o que dispõe a legislação consumerista quanto à responsabilidade imputada ao ora recorrido que, no seu entender, responde independentemente de culpa. Prossegue asseverando que a Lei de Propriedade Industrial autoriza ao titular do direito impedir terceiro de, entre outras condutas, utilizar de produto objeto de patente sem o seu consentimento. Defende, também, que o “Marco Civil da Internet não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Propriedade Industrial” e, finalmente, que apenas ao ora recorrido cumpria a obrigação de bloquear o perfil falso, razão pela qual deve ser responsabilizado pelas perdas e danos. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Celso de Faria Monteiro, OAB/SP 138.436 (ID. 41686197 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, do CDC, 42, 209, ambos da Lei 9.279/1996, e 7o, inciso I, Lei 12.965/2014, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 19, §§1o e 2o, da Lei 12.965/2014, e 247, do CCB. Isso, porque a decisão colegiada no sentido de que “somente se instado judicialmente a realizar a retirada de dados/informações da rede social, considerados violadores de direitos e, ainda assim, não tomadas as providências necessárias para torná-los indisponíveis, é que deverá responder civilmente pelo conteúdo criado por terceiros” (ID. 37968854), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VEICULADOS A PROSTITUIÇÃO E A CONTEÚDO SEXUAL EXPLÍCITO. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 25/11/2020 e concluso ao gabinete em 31/03/2022. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. 3. O propósito recursal consiste em determinar se há dever indenizatório dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está amplamente consolidada no sentido de afirmar que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo. 5. A motivação do conteúdo divulgado de forma indevida é indiferente para a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.993.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) (g.n.). Ainda sobre o tem, veja-se o REsp 2033744, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 29/11/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois ao assentar que “intimado para cumprimento da r. decisão liminar, o mesmo comprovou que o perfil falso, que se determinou a remoção, já se encontrava indisponível (ID 36007480) e, portanto, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial” (ID. 37968854 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas me nome do advogado Celso de Faria Monteiro, OAB/SP 138.436, cujo instrumento procuratório é visto no ID 36007481 - Pág. 17. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029